Tribunal: TJMT
Processo: 1023028-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023028-02.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Cícero de Assis Lima
Impetrado: Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pela Defensora Pública Carolina Henriqua Borin Giordano, em benefício de Cícero de Assis Lima, apontando como autoridade coatora o magistrado da 3a Vara da Comarca de Juara.
A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 65885978), oportunidade em que soliciteis informações ao Juízo de origem.
Entrementes, os coacusados Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros, encartaram a petição anexa (Id 65899498), requerendo admissão nos autos, alegando que possuem interesse e legitimidade para intervir no presente writ, sobretudo porque são “terceiros afetados com a colaboração premiada firmada por Cícero de Assis Lima”, ora paciente na presente ação constitucional.
Argumentam que há situação sui generis que justifica a admissibilidade deles no feito, porquanto há interesses contrapostos, e o intuito é apenas proteger a ampla defesa e o contraditório constitucionalmente assegurados aos delatados.
Sustentam ainda que o habeas corpus impetrado em benefício de Cícero de Assis Lima não deve ser conhecido, primeiro porque existe recurso próprio para combater a matéria aduzida no mandamus, além do que a controvérsia debatida ainda não foi exaurida no Juízo de origem, o que poderia configurar supressão de instância.
Por outra vertente, se acaso conhecido o presente writ, alegam que a ordem deve ser denegada, haja vista que caso ocorra o desmembramento da ação penal o réu delator ocuparia posição privilegiada, porquanto suas declarações não poderiam ser refutadas pelos coacusados delatados, de modo que embora exista essa previsão de desmembramento na cláusula do acordo de delação premiada, deve ela ser considerada ilegal e arbitrária.
Com essas considerações, em síntese, e como já dito, “postula -se a admissão dos peticionantes nos autos, como também o não conhecimento do habeas corpus e, se conhecido, que seja denegada a ordem postulada.”
É o relato do necessário.
Apesar dos louváveis argumentos dos requerentes, a pretensão de ingresso no presente habeas corpus não tem cabimento.
Verifica-se dos autos que o Ministério Público apresentou o termo de colaboração premiada celebrado com Cícero de Assis Lima, nos termos do artigo 4o da Lei n. 12.850/2013, requerendo sua homologação com base no artigo 4o, § 7o da referida lei.
Quanto ao instituto da delação premiada, de fato, pode-se afirmar que desde sua criação, trata-se ainda de matéria nova, sobre a qual pairam muitas dúvidas e controvérsias, tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial.
No caso, a discussão, ora submetida à análise, versa sobre a possibilidade, ou não, de os terceiros delatados ingressarem no presente writ, cujos argumentos, na realidade – quando pedem que a ordem seja denegada –, revertem-se na possibilidade de impugnar o acordo de delação premiada sobredito.
Primeiramente, convém esclarecer que após a formalização do acordo, não há mais falar em impugnação, senão em exercício do direito de confronto, que é o meio adequado para que os delatados questionem, não a validade do pacto, mas, sim, a qualidade das provas que lhes pesam em desfavor. Em outras palavras, opor-se-á, aqui, às provas derivadas do acordo, e não a ele – que é um mero meio de obtenção de prova.
Assim, quando tratamos de anulação de um acordo, a discussão parece girar em torno de vício na formação do contrato, diferentemente dos casos de rescisão, já que nesta o fundamento será em face de omissão dolosa do colaborador, e naquela o fundamento será por um defeito na celebração do acordo
Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem se alinhado à tese de que “apenas aqueles que celebraram os acordos de delação premiada – ou seja, os colaboradores e o Ministério Público Federal – detêm legitimidade para questionar os seus termos” (HC 195.797/PR; relatora: Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, STJ), uma vez que “o acordo de colaboração premiada, negócio jurídico personalíssimo celebrado entre o Ministério Público e o réu colaborador, gera direitos e obrigações apenas para as partes, em nada interferindo na esfera jurídica de terceiros, ainda que referidos no relato da colaboração” (RHC 68.542/SP, relator ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, 19.4.2016, Data da Publicação/Fonte DJe 3.5.2016).
Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que, ao delatado faltava interesse jurídico para contrapor as cláusulas do acordo, mas teria interesse em se opor aos elementos de prova que exsurgem do acordo de colaboração premiada. (STF, Inq 4405 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.2.2018).
Esse entendimento é igualmente aplicado em situações como a de reclamação ajuizada no Supremo Tribunal Federal por alegada violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF, na qual se pretendia o acesso a um acordo de colaboração premiada para, nas palavras do reclamante delatado, “(...) examinar a existência dos pressupostos do(s) acordo(s) de delação premiada realizado(s)” (STF, Rcl 21258, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 3.12.2015).
Daí porque, aparentemente, reconhecia-se apenas ao Ministério Público e ao agente colaborador a legitimidade para impugnar a decisão homologatória do acordo em razão da ocorrência de algum vício, reservando-se ao agente delatado a liberdade de exercer sua defesa, em relação aos elementos de prova colhidos na colaboração, no inquérito policial ou na ação penal respectivos, havendo, na referência do Ministro Alexandre de Moraes, o exercício de um contraditório diferido (STF, Pet 7074 QO, Relator: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2017), inclusive com direito a inquirir o agente colaborador (STF, Rcl 21258, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 3.12.2015).
Contudo, no julgamento do habeas corpus n. 142.205, o Supremo Tribunal Federal, no voto vencedor do ministro Gilmar Mendes alterou a posição dominante na Corte, pois indicou que nos casos de flagrante ilegalidade na formação do acordo haveria a possibilidade do delatado impugná-lo.
Sem aprofundar-se sobre a questão, até porque este não é o objeto da discussão, percebe-se facilmente a complexidade da matéria a respeito da possibilidade, ou não, de os delatados impugnarem os termos do acordo.
Portanto, se nem mesmo é possível afirmar nos estreitos limites da via eleita a possibilidade de os delatados impugnarem os termos do referido acordo de delação premiada, é evidente que não possuem legitimidade para ingressar no habeas corpus manejado em benefício do delator.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o seguinte entendimento:
“(...) 1. Este Superior Tribunal e a Suprema Corte possuem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de intervenção de terceiros no habeas corpus, seja na condição de amicus curiae ou como assistente de acusação, por se tratar de ação constitucional que objetiva garantir a liberdade de locomoção dos pacientes. Precedentes. (...).” (STJ – HC 411.123/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6.3.2018).
“(...) I - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não admitir qualquer tipo de intervenção de terceiros no habeas corpus e no respectivo recurso ordinário, por se tratar de meio processual que não possui partes e nem litigantes, mas tem como única função resguardar o direito de locomoção. (...).”(STJ – RHC 85.970/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018).
“(...) 1. No caso, a decisão agravada determinou o retorno
do Paciente/Vereador ao cargo eletivo ante o reconhecimento da
existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na medida
cautelar que determinava a suspensão do exercício da função pública.
O ora Agravante, Suplente do Paciente, interpôs o presente recurso
sob a alegação de que foi prejudicado com a concessão da ordem.
2. O Suplente de detentor de cargo eletivo não tem legitimidade para
interpor recurso contra decisão concessiva de habeas corpus sob o
fundamento de que é terceiro prejudicado em razão do retorno
do Paciente/Parlamentar ao exercício do mandato. Com efeito, a
referida ação constitucional é especificamente destinada à proteção
da liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo admitidas
insurgências de terceiros que visem à preservação do constrangimento
ilegal existente antes do julgamento do writ. Precedentes do STF e
do STJ que refutam a intervenção de terceiros em sede de habeas
corpus. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ – AgRg no HC 524678/RJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus 2019/0226383-2 – Sexta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – julgado em 23.6.2020).
Pelo exposto, indefiro o pedido formulado pelos requerentes Douglas Martin Paes de Barros e Diego Martin Paes de Barros, de ingresso no presente habeas corpus.
Intime-se.
Após, proceda-se com o regular prosseguimento do feito.
Cuiabá, 13 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator